Tribunal: CARF
Processo: 10920.911271/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.911271/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.303 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
G MAIOCHI E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃO
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigma e
recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial,
prejudicando, assim, o conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911271/2009-19
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 204/207) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1301-005.081 (fls. 184/190), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação de
PER/DCOMP é de competência da Unidade de Jurisdição Fiscal do contribuinte, não
constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis para veicular pedido dessa natureza.
RETIFICAÇÃO DE DIPJ. IMPOSSIBILIDADE.
O PAF não é o meio adequado para requerer a retificação ex ofício da DIPJ apresentada
com inexatidões, devendo o pedido ser formulado em meio próprio e adequado.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante da decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 77.445,64, apurado no ano-
calendário 2002, conforme PER/DCOMP abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não era suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido (no caso R$ 109.070,87) e a apuração do saldo negativo:
(...)
3. Desse modo, não foi apurado valor algum referente a saldo negativo e as
compensações apresentadas no PER/DCOMP mencionado acima não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF Joinville, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 893937111 (fl. 009).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 11/11/2010 (vide
documentos de fls. 159 e 160). Inconformada, apresentou manifestação de
inconformidade,
tempestivamente,
em
24/11/2010.
Tal
manifestação
está
consubstanciada no documento anexado às fls. 002 a 008, onde resumidamente
argumenta o seguinte:
• “Através da análise dos fatos e documentos que ensejaram o Despacho Decisório,
verificou-se que ocorreram 02 equívocos. Um no momento do preenchimento da DIRPJ
referente ao exercício 2003 (01/01/2002 a 31/12/2002) e outro na elaboração de
PER/DCOMP nr. 06842.61492.140409.1.7.02-6720”.
• “Referente a elaboração da DIRPJ 2003, o equívoco ocorreu mais precisamente no
preenchimento da Ficha 11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) e na
Ficha 12 A (Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real”:
(...)
• “Desta forma, a DIPJ foi retificada, alterando o valor do Saldo negativo para
R$ 22.629,40, conforme demonstrado anteriormente”.
• “Porém, a diferença entre o valor de Saldo Negativo informado da PERD/DCOMP com
demonstrativo de crédito continuaria diferente, porem a PER/DCOMP em questão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

também foi elaborada equivocadamente, pois já que em Dezembro de 2002 a empresa
apurou um Saldo Negativo, não haveria motivo para a empresa compensar o próprio IR,
já que existiu Saldo Negativo de IR, ou seja, os pagamentos por estimativa foram
superiores aos valores a serem pagos pelo ajuste anual, logo não haveria IR a recolher
para o período de Dezembro de 2002, conforme demonstrado anteriormente”.
• “... com a Retificação da DIRPJ 2003, demonstra que realmente a empresa obteve
Saldo Negativo de IRPJ em Dezembro de 2002 e que a PER/DCOMP N.° 4110
06842.61492.140409.1.7.02-6720 que está sendo questionada e não aceita, deverá
também ser retificada de oficio, desconsiderando a compensação do IRPJ (PA 12/2002),
uma vez que com a existência do Saldo Negativo de IRPJ não haveria motivo para se
compensar IRPJ de 12/2002, alem disso deverá ser alterado o valor do Saldo Negativo na
PER/DCOMP na Ficha Crédito Saldo Negativo de IRPJ e ser incluído na Pasta Créditos
- Pagamentos , as DARFs que foram recolhidas'no período de 2002”:
(...)
• “Diante do equívoco acontecido a empresa recorre ao Ilmo. Sr. Delegado da Receita
Federal para a aceitação das provas apresentadas afim de que estes documentos possam
esclarecer e demonstrar de forma clara e objetiva que o que aconteceu foi somente um
equivoco no momento do preenchimento da DIRPJ 2003 e da PER/DCOMP nr.
06842.61492.140409.1.7.02-6720, que a PER/DCOMP possa ser retificada de oficio, pois
não há possibilidade de alterar, já que encontrasse (sic) em Processo Administrativo,
mostrando desta forma que em nenhum momento o contribuinte utilizou de má-fé e
mantêm em dia suas obrigações para com este órgão”.
• “Com isso, demonstramos também, que o Saldo Negativo de IRPJ no valor de
R$ 22.629,40 é suficiente para compensar a CSLL (PA 12/2002) no valor de
R$ 21.550,40, restando ainda Saldo Credor no valor de R$ 1.292,37, conforme
PER/DCOM o ser retificado de oficio em anexa”.
• “... juntamente com este Manifesto de Inconformidade, segue a DIPJ 2003 Retificadora,
porém como não é possível transmiti-la devido já ter passado do prazo, solicito a
inclusão da mesma no sistema da Receita Federal para que com isso seja verdadeira as
informações demonstradas nesta defesa”.
5. Por fim, requer que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, visando
com isso homologar a compensação efetuada.
Ao tratar da questão, a DRJ/CTA julgou improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
A retificação do PER/DCOMP somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
cometidas no seu preenchimento, da forma prescrita na legislação tributária vigente e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa na data da sua
apresentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO
DE
DIPJ
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade não é o meio adequado para se pleitear a retificação
de DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou sucinto Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Manifestação de Inconformidade, requerendo a reforma da
decisão recorrida para que sejam homologadas as compensações pleiteadas.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

Em Sessão de 10 de fevereiro de 2021, o recurso voluntário foi julgado
integralmente improcedente pelo referido Acórdão no 1301-005.081.
Ato contínuo, a empresa apresentou recurso especial (fls. 204/207), sustentando
que o acórdão recorrido diverge de outras decisões proferidas no âmbito do CARF.
Despacho de fls. 211/215 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
(...)
Cientificado do acórdão em 12/04/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem,
e-fl. 194), por meio de intimação disponibilizada em seu domicílio tributário eletrônico,
o sujeito passivo apresentou o presente recurso especial em 27/04/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada, e-fl. 197), portanto tempestivamente, dentro do
prazo quinzenal previsto no caput do art. 68 do Anexo II do RICARF.
Embora o Recorrente não tenha eleito objetivamente uma temática específica, pode-se
deduzir do seu recurso que propôs a seguinte divergência: superação de erros de
preenchimento de declarações por meio de retificação mesmo que extemporânea,
após a decisão administrativa denegatória.
(...)
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
1401-004.180 (1a Seção / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária) e no 1003-001.357 (3a
Turma Extraordinária da 1a Seção), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformados até presente data, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. 1401-004.180:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em vários outros
processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se existente crédito suficiente para tanto
2o Paradigma – Ac. no 1003-001.357:
(...)
De plano, verifica-se que o segundo paradigma apresentado - Ac. no 1003-000.944
pertencente à Terceira Turma Extraordinária da 1a Seção - não se presta para comprovar
a divergência. Isto porque o RICARF – em seu artigo art. 67, §12o - determina que não
servem como paradigmas acórdãos proferidos por Turmas Extraordinárias,
criadas pelo art. 23-A, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, com a redação da Portaria MF no 329, de 2017.
(...)
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial em relação a este
primeiro paradigma.
De plano, verifica-se que da estrutura dos fundamentos na qual se assenta o acórdão
recorrido pode-se extrair apenas um fundamento autônomo e relevante, qual seja, a
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

impossibilidade de retificação extemporânea das declarações (PER/DCOMP e DIPJ)
após ter sido exarado o despacho decisório que denegou a homologação das
compensações.
Observe-se que em seus fundamentos não se constou qualquer análise da documentação
presente no processo a fim de averiguar a suficiência ou insuficiência da liquidez do
crédito após as retificações, tendo a decisão se limitado a negar provimento por matéria
eminentemente jurídica.
As situações fáticas são assemelhadas e a situação jurídica é praticamente a mesma em
ambos os julgados. É que em ambos os julgados confrontados discutiu-se a
possibilidade de retificação extemporânea de declarações por erros cometidos em seu
preenchimento - mesmo que envolvesse alteração do crédito - constituindo-se em uma
matéria eminentemente jurídica.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar o dissídio jurisprudencial, que pode até ser
aferido pelo teor das próprias ementas.
As conclusões entre as decisões confrontadas foram de fato divergentes. Enquanto a
Turma recorrida decidiu negar provimento ao recurso voluntário para não reconhecer de
plano a existência do alegado erro no preenchimento das Declarações, por absoluta falta
de competência para aferir a comprovação do crédito após as retificação extemporânea
da DIPJ, bem assim para proceder com revisão de ofício do PER/Dcomp; de outra
banda, no acórdão paradigmático, o colegiado deu parcial provimento ao recurso para
ultrapassar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, mesmo após a
decisão denegatória proferida pelo despacho decisório, pois tal situação não poderia
representar “um impasse insuperável (...) que o contribuinte não pode apresentar uma
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo” (ementa) (...) devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Confira-se a esse respeito trechos do voto condutor do primeiro paradigma:
(...)
Ou seja, fazendo-se um teste de aderência pode-se inferir que o colegiado paradigmático
manteria o seu provimento parcial devolvendo o feito à origem, se estivesse diante da
situação similar a do acórdão recorrido em que se pleiteava a retificação de erros
cometidos em declarações (DIPJ e PERDCOMP) mesmo que houvesse ainda a
constatação de insuficiência de provas da liquidez e certeza do crédito até aquele
momento processual.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito
passivo em relação à matéria apresentada, mas tão somente em relação ao primeiro
paradigma (Ac. no 1301-004.821), uma vez que o segundo paradigma foi descartado por
pertencer a uma Turma Extraordinária.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 217/224). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Ao contrário, porém, da conclusão exposta em juízo prévio de admissibilidade, a
minha opinião é a de que a ausência de similitude fático-jurídica entre os arestos comparados
impede a caracterização do dissídio. Senão, vejamos.
Do voto condutor do Acórdão recorrido extrai-se o quanto segue:
(...)
A controvérsia resta delimitada em razão da existência ou não de certeza e liquidez do
crédito pleiteado, o qual para ser avaliado requer o contribuinte que seja aceito
extemporaneamente DIPJ 2003 retificadora que não foi transmitida em tempo hábil,
bem como, que o PER/DCOMP seja retificado de ofício, com base nos elementos que
instrui nos autos do processo administrativo.
(...)
Conforme sedimentado na decisão recorrida, o PER/DCOMP ora em análise é, já, um
retificador do pedido 23894.19754.090703.1.3.02-4030 no qual o contribuinte foi
instado a regularizar as informações nele contidas e que, em que pese ter apresentado
DCOMP retificador, as divergências permaneceram.
Note que já houve uma retificação da DCOMP e que o contribuinte não foi capaz de
sanar as inconsistências apresentadas, requerendo no presente momento solicitação de
nova alteração da DCOMP, extemporaneamente, juntamente com recebimento de ofício
da DIPJ AC 2002 retificadora, na qual também alega divergência.
Acontece que, em que pese a busca pela verdade material e a existência do Processo
Administrativo Fiscal servir para, dentre outras razões, averiguar e operacionalizar essa
busca, existem procedimentos através do qual o contribuinte deve seguir para que se
tenha uma harmonia no sistema como um todo.
Analisando o litigio, verifica-se que o contribuinte não se insurge contra a não
homologação do PER/DCOMP nos moldes como ele se encontra, tendo em vista que
requer a sua retificação, juntamente com a da DIPJ.
Não cabe a este CARF, no âmbito de atuação do Processo Administrativo Fiscal emitir
juízo de valor ou pronunciar-se a respeito da retificação ou não do PER/DCOMP. Cabe
ao contribuinte postular por meio próprio e dirigido à sua Unidade de Jurisdição Fiscal,
que é o órgão legitimado e que possui competência normativa para analisar pedidos
dessa natureza, conforme artigos 56, 57 e 58 da IN 600/2005 e artigo 270, da Portaria
MF 430/2017.
Conforme acertadamente apontado pela decisão de piso, não se trata de um mero erro
pontual em uma declaração, mas de vários equívocos em fichas diversas da DIPJ e em
todo o PER/DCOMP. O contribuinte requer a retificação total do PER/DCOMP e de
parte da DIPJ, o que se mostra inviável na presente fase processual.
Assim, não havendo elementos novos de fato e prova a serem avaliados em sede
recursal, estando o entendimento deste relator em consonância com os fundamentos do
acórdão recorrido, adoto-os como razões de decidir, em conformidade com o artigo 50,
§1o, da Lei 9.784/1999 c/c o artigo 57, §3o, do RICARF.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Como se vê, a Turma Julgadora a quo levou em conta as seguintes circunstâncias
para negar provimento ao recurso voluntário:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

(i) a DCOMP em análise já teria sido retificada anteriormente, em ocasião no qual
o contribuinte já havia instado a regularizar as informações prestadas originariamente;
(ii) as alegadas divergências na DCOMP permaneceram com a retificadora;
(iii) apenas após o despacho decisório que a contribuinte argui a necessidade de
retificação da DIPJ relativa ao ano-base de 2002; e
(iv) não se trata de um mero erro pontual em uma declaração, mas de vários
equívocos em fichas diversas da DIPJ e em todo o PER/DCOMP.
Do paradigma (Acórdão no 1401-004.180), por sua vez, extrai-se que:
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos,
nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 1401-004.175, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram
atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à
análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior ou
indevido de estimativas de IRPJ.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado
em pagamento a maior ou indevido de CSLL foi corretamente indeferido pela
autoridade administrativa competente.
(...)
Já em relação ao segundo pedido, para que se entenda tratar-se, na verdade, de
restituição de saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto
como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
(...)
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do
PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Assim,
havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito
decorrente de saldo negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
(...)
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do pedido da contribuinte e,
na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na
formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação
acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

Verifica-se, assim, que o dito paradigma, em sentido oposto ao da decisão ora
recorrida, reconheceu a existência de erro de fato, qual seja, o equívoco quanto à informação da
origem do indébito (Saldo Negativo e não pagamento a maior). Diante, então desta circunstância
fática – que foi determinante para a solução do caso comparado, mas que aqui não se faz
presente - aquele Colegiado afastou o óbice de revisão de ofício apenas da DCOMP.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.303 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.911271/2009-19

Tratam-se, portanto, de acórdãos que apresentaram desfechos distintos não em
razão de divergência de interpretação da legislação tributária propriamente dita, mas sim em face
de situações fáticas e premissas jurídicas distintas. Daí a não caracterização do dissídio.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 235
DF CARF MF
Original